Tribunal: TJES
Processo: 5003400-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003400-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LAURINDO FANTTINI

APELADO: SUELY FRANCISCO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
DE

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO CONFIGURADO. MÉRITO.

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
FALECIMENTO DO GENITOR/CÔNJUGE DOS RECORRIDOS
.
RESPONSABILIDADE DO APELANTE CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CONDUTOR EMBRIAGADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DEVIDA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PENSIONAMENTO MENSAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS ALIMENTAR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA CÔNJUGE PRESUMIDA. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente de trânsito ajuizada em razão de sinistro em que o réu, dirigindo sob efeito de álcool, invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta conduzida pelo
de cujus
, companheiro e pai dos autores, causando sua morte. Os autores pleiteiam a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta do réu e o acidente que resultou na morte da vítima; (ii) determinar o direito dos autores à indenização por danos morais e materiais; e (iii) estabelecer o valor adequado para a indenização por danos morais e a possibilidade de fixação de pensionamento mensal em favor da companheira da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Preliminar: violação ao princípio da dialeticidade:
Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo, eis que o apelante busca a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade pelo acidente narrado nos autos e, via de consequência, sejam extirpadas as condenações aos pagamentos de danos morais e danos materiais a título de pensionamento ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações.

4
. Preliminar: nulidade por cerceamento de defesa:
É possível verificar que o magistrado de origem proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir na contestação e réplica e, devidamente intimado o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de prova, razão pela qual não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula. Preliminar rejeitada.

5
.
Mérito:

O réu, ao conduzir veículo sob influência de álcool e invadir a contramão, age com imprudência e violação das normas de trânsito, configurando ato ilícito e assumindo o risco do resultado morte.

6
.
A jurisprudência do STJ presume o dano moral em casos de morte de familiar em acidente de trânsito, sendo desnecessária a comprovação de dependência econômica por parte dos parentes mais próximos.

7
.
A fixação de indenização por danos morais deve observar o equilíbrio entre a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes, com vistas a compensar o sofrimento dos familiares e a punir o ofensor, de forma que a quantia arbitrada seja proporcional e razoável.

8
.
Em relação ao pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, e a ausência de comprovação de renda formal não impede a fixação de pensão mensal equivalente a 2/3 do salário-mínimo, conforme entendimento do STJ.

9
.
O termo final do pensionamento mensal deve considerar a expectativa média de vida do brasileiro, conforme tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito com morte decorre da conduta imprudente do condutor que dirige sob influência de álcool e invade a contramão de direção, configurando nexo causal.

2. A presunção de dano moral para familiares próximos dispensa a comprovação de sofrimento, sendo devida a indenização por danos morais
in re ipsa
.

3. A dependência econômica entre cônjuges de baixa renda é presumida, justificando a fixação de pensionamento mensal com base no salário mínimo, na proporção de 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 28 e 165; CF/1988, art. 5º, X; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 157.912/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 4/8/1998; STJ, REsp 1311402/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 18/02/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.713.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares de ausência de dialeticidade e cerceamento de defesa para CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a r. sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, os recorridos arguiram que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entendem que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar os motivos do inconformismo do recorrente com a r. sentença, haja vista que busca a reforma para que seja reconhecida a ausência de sua responsabilidade pelo acidente narrado nos autos e, via de consequência, sejam extirpadas as condenações aos pagamentos de danos morais e danos materiais a título de pensionamento ou, subsidiariamente, pela redução das indenizações.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, os apelantes pugnaram pela nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa ante ausência de produção de prova testemunhal.

Nesse contexto, nota-se que o magistrado de origem proferiu despacho (evento 9694090) determinando a intimação das partes para especificarem – em contestação e réplica – as provas que pretendiam produzir, especificando e justificando, sob pena de serem consideradas como renunciadas, inclusive, constou no despacho que “
o requerimento genérico de provas sem a devida fundamentação será indeferido de plano
”. Todavia, o apelante, devidamente intimado do referido despacho (evento 9694099), se manteve inerte.

Desse modo, como o recorrente não efetuou nenhum pedido de produção de provas, não pode insurgir-se contra o julgamento conforme o estado do processo, em grau de recurso, baseado em seu próprio comportamento. Resta, pois, suficientemente configurada a preclusão lógica, diante da prática de ato incompatível com o que aqui se postula.

Não é possível postular providência judicial incompatível com conduta processual anterior. Em outras palavras, não se admite que a parte recorrente, somente agora, em sede recursal, após a prolação da sentença – diga-se, a ela desfavorável – insurja-se contra a mesma, postulando o retorno dos autos para que se produza novas provas, notadamente quando intimada das provas a produzir, quedou-se inerte.

Neste sentido, ensina o jurista Alexandre Câmara
2
:

Ocorre a preclusão lógica quando o sujeito do processo, em razão da prática de um determinado ato, perde a possibilidade de praticar outro com ele incompatível. É o que se tem, por exemplo, no caso de a parte vencida aceitar a sentença e, posteriormente, pretender impugná-la por meio de recurso (artigo 1.000).

A preclusão lógica é uma manifestação da boa-fé processual (art. 5º), que tem, entre seus corolários, vedação de comportamentos contraditórios
(nemo venire contra factum proprium)
.

Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016; AgInt no AREsp n. 1.472.415/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Portanto, não merece amparo a postulação do apelante de que seja anulada a sentença recorrida pois não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar, porquanto não houve a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em apreço.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta por

JOSÉ LAURINDO FANTTINI
contra a r. sentença do evento 9694118, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da “
ação
de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito
”, ajuizada por
SUELY FRANCISCO
E
ALESSANDRO CONCEIÇÃO NAZARENO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do arbitramento (Súmula 362), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data do evento danoso (art. 398 o CC e Súmula 54 do STJ).

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de pensionamento, em favor da parte autora Suely Francisco, desde a data do acidente fatal, no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, valor este a ser pago até 03 de fevereiro de 2032, quando o falecido completaria 72 anos de idade, que era a expectativa média de vida do brasileiro à época do acidente.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 9694119, o apelante

sustenta, no mérito:
(I)
“
A ausência de comprovação do nexo causal e da culpa do Apelante é evidente nos autos, uma vez que as provas apresentadas pelos Apelados são frágeis e inconsistentes. A mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não é suficiente para imputar ao Apelante a responsabilidade pelos danos alegados, especialmente quando não há elementos que comprovem de forma contundente sua culpa no evento
”;
(II)
“
a doutrina e a jurisprudência destacam que os danos morais não podem ser presumidos, devendo ser demonstrados de forma concreta nos autos
”
;

(I
II
)
“
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a concessão de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito, é imprescindível a comprovação da dependência econômica do beneficiário em relação à vítima. No caso dos autos, a ausência dessa comprovação inviabiliza a condenação do Apelante ao pagamento da referida pensão
”
;

(
I
V)
“
Ainda que se entenda pela manutenção da condenação ao pagamento de pensão alimentícia, o valor arbitrado na sentença deve ser revisto. A expectativa de vida média do brasileiro, conforme dados do IBGE, é de 72 anos, e não 76 anos e 6 meses, como fixado na r. sentença
[...] Além disso, o valor da pensão arbitrada deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a situação financeira do Apelante e a necessidade dos Apelados
”.

Em breve histórico,
SUELY FRANCISCO
E
ALESSANDRO CONCEIÇÃO NAZARENO

ajuizaram a presente “
ação
de indenização por ato ilícito causado por acidente de trânsito
” em face de

JOSÉ LAURINDO FANTTINI
, narrando que em 09 de junho de 2012 ocorreu grave acidente que culminou na morte de Braz Nazareno, companheiro e genitor dos autores.

Segundo a exordial, o de cujus conduzia motocicleta Honda Fan placa MSU-5225 quando o requerido, que estava na direção do veículo Hilux, placa ODP-0I46, invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo da vítima, arrastando-a por aproximadamente 600 (seiscentos) metros, o que ocasionou em sua morte ainda no local do acidente.

Ainda, relatam os autores que o requerido se evadiu do local do sinistro sem prestar socorro à vítima e, após registro da ocorrência – em que o enteado do de cujus informou o paradeiro do requerido – foi encontrado em sua residência por policiais, estando com visíveis sintomas de embriaguez, momento em que foi levado à delegacia e realizado exame que constatou concentração de álcool etílico de 0,94 mg/l (zero vírgula noventa e quatro miligrama por litro) de sangue.

Aduzem, assim, que o requerido agiu com imprudência ao conduzir seu veículo em desacordo com as normas de trânsito, pleiteando sua condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Postas estas premissas, consoante cediço, o Código Civil, ao tratar sobre a obrigação de indenizar, define que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso em análise, compulsando o Boletim de Ocorrência de Trânsito n° 48030750 (fl. 05 do ID 9693916) lavrado no dia do acidente, verifica-se informação de que o apelante invadiu a contramão de direção e atingiu motocicleta conduzida pelo falecido, vindo a se ausentar do local do acidente em prestar socorro a vítima, bem como que durante o atendimento da ocorrência o enteado da vítima informou que sabia onde o condutor do veículo se encontrava e, diante das informações, o policial que atendeu a ocorrência se deslocou, junto com o informante, até a residência do apelante, momento em que o encontrou em visível estado de embriaguez e o veículo envolvido no sinistro estava guardado em sua garagem com vestígios da colisão, razão pela qual deu voz de prisão ao apelante e o conduziu a delegacia, ainda, afirmando que “
sabia ter colidido contra outro veículo, mas não imaginava que seria tão grave
” (fl. 10 do ID 9693916).

Ademais, em decisão proferida nos autos do processo criminal movida contra o apelante (registrada sob o n° 0002120-58.2022.8.08.0030) o magistrado fundamentou que “a
s peças informativas produzidas após a realização da Audiência de Custódia noticiam que o réu JOSÉ LAURINDO FANTTINI, em tese, deu causa à morte da vítima BRAZ NAZARENO, na medida em que as condições climáticas não influenciaram no acidente, sendo relevante pontuar, ainda, que, pelo que consta na exordial acusatória, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte, eis que trafegava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool
” (fl. 05 do ID 9693921).

Aliás, oportuno ressaltar que é fato incontroverso aos autos que o apelante invadiu a contramão de direção e que estava sob efeito de álcool, tendo em vista que o recorrente se limitou a afirmar a ausência de nexo causal e culpa em razão de não haver elementos que os comprovem.

Nesse contexto, resta evidente que o apelante deu causa ao sinistro, ao dirigir sob influência de álcool e invadir a contramão de direção, o que demonstra sua imprudência, porquanto não cumpriu com as cautelas necessárias na condução de veículo automotor, especialmente se considerando o descumprimento de regra básica, disposta no art. 28 do CTB
3
. Somado ao inequívoco dano e ao evidente nexo causal, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de reparação.

Cumpre ressaltar, ainda, que a referida atitude, inclusive, trata-se de infração gravíssima, segundo disposto no art. 165, do CTB
4
, o que denota que o apelante agiu sem observância do dever legal.

Ultrapassado este ponto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que “
Os danos materiais e morais causados aos parentes mais próximos não precisam de prova, porque a presunção é no sentido de que sofrem prejuízos com a morte do parente
”. (REsp n. 157.912/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 4/8/1998, DJ de 21/9/1998, p. 188).

Assim, é pacífico o entendimento de que a perda de um ente querido é fato suficiente para ensejar a condenação em danos morais, por ser plenamente presumível a angústia, a dor e o intenso sofrimento causado pela ausência da pessoa falecida.

Nessa perspectiva, constata-se a prescindibilidade de que a companheira (conforme processo sob o n° 002120-58.2022.8.08.0030, que reconheceu a união estável entre o falecido e a autora) e o filho da vítima justificassem situação de dependência econômica em relação ao seu cônjuge e pai, pois tal aspecto se mostra irrelevante para a configuração dos danos morais.

Sobre o tema, ensina Sérgio Cavallieri Filho
5
:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação são
consequência
, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

Os danos psicológicos são perceptíveis das circunstâncias do caso concreto advindos do óbito da vítima, em circunstância trágica, porquanto os sentimentos essencialmente subjetivos, como a dor, o abalo psíquico, a mágoa, a tristeza, afetam exclusivamente o patrimônio moral e não são passíveis de comprovação no plano fático.

É cediço que a perda dos entes queridos, nas condições noticiadas nos autos, de maneira tão abrupta, é um evento traumático, causador de dano, e deve ser amenizado, não obstante uma reparação pecuniária não seja bastante para suprir a ausência do companheiro e pai.

Com relação à quantificação dos danos, sabe-se que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
.

Como adverte o c. STJ, “
a justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
6
.

Nesse diapasão, observo que é inquestionável e imensurável a dor causada aos autores/apelados, que perderam seu companheiro e seu pai em acidente de trânsito, amoldando-se tal situação, a toda a evidência, à categoria do dano moral
in re ipsa.

De sorte, analisando detidamente os autos, considero que a quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada um dos autores, fixada pelo magistrado de singela instância, não está condizente com os valores normalmente arbitrados em situações similares, ainda considerando que o filho da vítima estava com 28 (vinte e oito) anos na data do óbito e não residia mais com o genitor, bem como que a vítima contava com 62 (sessenta e dois) anos à época do acidente narrado nos autos.

À vista dessas considerações,
entendo que o importe de R
$
50
.000,00 (
c
inquenta
mil reais)
para
cada um dos apelados
, melhor se amolda ao caso em testilha, dadas as peculiaridades do caso.

Nesse sentido, encontra-se a fixação do
quantum
dos danos morais na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos,
in verbis:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CÔNJUGE E GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PENSÃO DEVIDA. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSIONAMENTO MENSAL. LIMITAÇÃO À COBERTURA POR DANOS CORPORAIS INDEVIDA. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE FAVORECER O CONSUMIDOR. JUROS DE MORA DEVIDOS PELA SEGURADORA A PARTIR DA CITAÇÃO DELA. 1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça há muito converge no sentido de que é comum nas famílias de baixa renda haver dependência econômica entre os cônjuges, notadamente em razão de ser sobremaneira difícil a sobrevivência da família com o salário de apenas um deles, sendo certo, ademais, que a assistência econômica prestada por um dos cônjuges ao outro goza de presunção legal de existência. (AgRg no REsp 931.796/MS, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 06-09-2012, data da publicação/fonte: DJe 13-09-2012). 2. - O salário mínimo é o parâmetro a ser utilizado para fixação de pensão quando a vítima não possui vínculo empregatício.
3. - Tratando-se de morte de ente familiar em decorrência de acidente de trânsito é razoável o arbitramento da indenização por dano moral em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. - Não há como extrair do contrato que a responsabilidade da seguradora quanto ao pensionamento está limitada à cobertura pelos danos corporais, porque tal imposição constitui reparação de dano material e no contrato de seguro está previsto que a cobertura por dano material abrange consequências patrimoniais de lesões causadas exclusivamente à propriedade material de terceiro. Ou seja, além de a cobertura ser para o dano material, há especificação quanto ao evento que visa cobrir. 5. - Os contratos de seguro se submetem aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, dentre os quais o contido em seu art. 47, que determina a interpretação de suas cláusulas de forma mais favorável ao consumidor, sempre primando pela prevalência dos princípios da boa-fé e da transparência e pelo cumprimento do dever de clara informação. 6. - A seguradora é responsável pelo pagamento dos juros de mora desde a citação dela. 7. - Considerando que a seguradora figura como ré e finda vencida na demanda, é cabível a condenação dela ao pagamento de honorários advocatícios. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069120070680, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL. MORTE DE PASSAGEIRA EM VEÍCULO CONDUZIDO POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Consoante art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva nos casos em que seus agentes, nessa qualidade, causem danos a terceiros, inclusive, em acidente de trânsito envolvendo veículo pertence ao Poder Público. Exige-se da vítima apenas a prova do nexo de causalidade entre a “conduta comissiva ou omissiva” da pessoa jurídica de direito público e o “dano” suportado. II. Não comprovadas as excludentes de responsabilidade pelo Município, de rigor reconhecer o seu dever de indenizar em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de uma passageira, envolvendo veículo de sua propriedade e que era conduzido por servidor público municipal. III. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ. IV.
A indenização por danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada (cônjuge e filho da de cujus), encontra-se dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adotada inclusive pela jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.
VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000620-58.2013.8.08.0066, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 12/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. PENSIONAMENTO MENSAL. MAJORADO. EXPECTATIVA DE VIDA. TERMO FINAL. JUROS MORATÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. SEGURADORA. HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que o Requerido colidiu com o automóvel em que estava o esposo/genitor das autoras, vitimando fatalmente ele e os demais passageiros.

II – Ausência de individualização dos danos morais e inconformidade com o decidido nas demandas apensas. Devido a reforma do quantum indenizatório para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada demandante
. III – É presumida a dependência econômica entre cônjuges, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da renda do de cujus, até a data em que ele completaria o previsto pela expectativa de vida do IBGE. Precedentes do STJ. IV – Na responsabilidade civil extracontratual incidem juros de mora desde o evento danoso nos danos morais e materiais. Já a correção monetária incide desde a data do arbitramento para os danos morais e do efetivo prejuízo para os danos materiais. V – Devida a constituição de capital, nos termos do art. 533 do CPC/15. VI – Pagamento da seguradora devidos ao demandado, nos limites da apólice, conforme elucidado em decisão de embargos. VII – Devida a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor de cobertura da apólice securitária, conforme a súmula 632 do STJ. VIII – Recursos conhecidos. Recurso dos Requeridos providos em parte e recurso da Seguradora e das Autoras providos. (TJES, Classe: Apelação Cível,0000896-84.2018.8.08.0011, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/01/2024).

Relativamente ao pensionamento mensal, na forma da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o direito a pensão mensal surge exatamente da necessidade de reparação de dano material decorrente da perda de ente familiar que contribuía com o sustento de parte que era economicamente dependente até o momento do óbito”
(REsp 1311402/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 07/03/2016).

Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a dependência econômica entre os cônjuges de baixa renda é presumida
7
.

Nesse contexto, presentes elementos que indicam que o acidente envolvendo o
de cujus
e o apelante foi causado por culpa exclusiva deste, revela-se pertinente a fixação do pensionamento mensal em favor da apelada, que na condição de companheira do falecido, contava com os proveitos econômicos do trabalho deste para a composição do orçamento familiar, sendo irrelevante o fato de a viúva possuir renda própria.

Ainda, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de, em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à comprovação objetiva do salário que recebia a vítima à data do óbito, motivo pelo qual se presume que não seria menos do que um salário mínimo. Incidência da Súmula 83 do STJ.
” (STJ – AgRg no Ag em REsp 495.439 – 4ª Turma – j. 24/6/2014 – julgado por Maria Isabel Diniz Gallotti Rodrigues – DJe 1/8/2014 – Área do Direito: Civil).

No caso em análise, é de se considerar que os autores litigam sob o benefício da assistência judiciária, a primeira autora não possui vínculo formal de emprego e junto a inicial foi colacionado contrato de parceria agrícola (evento 9693919) firmada com a autora e o
de cujus
, de modo que os mesmos residiam no local objeto da parceria (evento 9693906) e, em evento 9693926 a apelada apresentou novo endereço residencial (evento 9693931), o que leva a crer que após o óbito do companheiro o contrato de parceria terminou, prova que corrobora com a alegação de que a apelada dependia do trabalho realizado pelo falecido em plantação, sendo este o provedor.

Ademais, a apelada juntou, no evento 9694114, carta de concessão de pensão por morte junto a previdência social, que adotou como base de cálculo para pagamento do benefício o salário-mínimo vigente à época da concessão.

Essas informações indicam que o falecido pertencia a família de poucas posses, “
fato que só vem a reforçar a ideia do prejuízo causado com a sua ausência para a economia do lar, pois, como é cediço, em se tratando de família de baixa renda, a mantença do grupo é fruto da colaboração de todos, de modo que o direito ao pensionamento não pode ficar restrito à prova objetiva da percepção de renda, na acepção formal do termo
”(REsp 402443/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJe 1/3/2004).

Registra-se, ademais, segundo assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é
“possível a cumulação de benefício previdenciário com o pagamento de pensão de cunho civil indenizatório, por serem diversas as suas origens”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.726.601/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019).

Em igual teor: REsp n. 1.693.792/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 19/12/2017; AgRg no AREsp n. 531.796/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe de 31/10/2014.

Além disso, na hipótese da vítima ser fatal, o pensionamento deve ser fixado em 2/3 dos rendimentos auferidos pela vítima, porquanto resguardado 1/3 para o seu sustento caso estivesse viva, e, caso não comprovados, deve equivaler ao importe de um salário-mínimo.

Também de acordo com o entendimento do STJ,
“não comprovada a remuneração da atividade laboral exercida pela vítima, será fixada a pensão considerando o salário mínimo vigente”
(AgInt nos EREsp n. 1.521.713/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020).

Na esteira desse entendimento, verifico que o MM. Juiz
a quo
agiu acertadamente ao estabelecer a condenação da parte requerida ao pagamento da pensão alimentícia em favor da primeira requerente – companheira da vítima fatal – na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, mormente porque o falecido não auferia rendimento fixo quando do acidente, bem como que o pagamento é devido até a data em que este completaria 72 (setenta e dois) anos, considerando a expectativa média de vida do brasileiro em 2022, segundo a tabela do IBGE
8
.

O referido entendimento encontra-se em consonância com entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes
.
4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.
Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.713.056/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020).

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese.
5. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida apenas para diminuir a indenização por danos morais para o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, filho e companheira do falecido.

Diante do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
CÂMARA, Alexandre. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2015. p. 302.

3
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

4
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima

5
FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S. A., 2010, p. 87.

6
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

7
Nesse sentido: TJES; APL 0015877-56.2008.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 02/09/2014; DJES 15/09/2014; TJES, Classe: Apelação, 24120302252, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2015, Data da Publicação no Diário: 07/10/2015.

8
[...] 5. O pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro. (AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença recorrida apenas para diminuir a indenização por danos morais para o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, filho e companheira do falecido.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.